Tribunal: STF
Processo: RE 412232
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES. 


I – A ofensa à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 




II – A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que não configura ofensa ao direito adquirido a desvinculação do cálculo da vantagem incorporada, para o futuro, dos vencimentos do cargo em comissão ou função de confiança outrora ocupado pelo servidor, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 




III – Incumbe aos recorrentes o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes. 




IV – Agravo regimental improvido.